Tribunal: TJMT
Processo: 1030720-76.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030720-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FELIPE CEZAR MACEDO RAMOS - CPF: 405.313.868-05 (ADVOGADO), UNIC DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 56.017.180/0001-79 (AGRAVANTE), AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DA COORDENADORIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA SEFAZ-MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA RECURSAL. APREENSÃO DE MERCADORIA. NOTA FISCAL ELETRÔNICA. “LOCAL DE ENTREGA”. CC-e. LIMITAÇÕES NORMATIVAS. DIFAL E MULTA (TAD). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. TAXATIVIDADE DO CTN, ART. 151. SÚMULA 112/STJ. IRDR TJMT. SÚMULA 323/STF. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento que manteve o indeferimento da tutela postulada em mandado de segurança, voltada à (i) liberação de mercadoria retida e (ii) suspensão da exigibilidade de DIFAL e multa vinculados ao TAD n. 1190694-1, com indicação de multa no valor de R$ 43.542,93 (quarenta e três mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em cognição sumária própria da tutela recursal e do agravo interno, estão presentes elementos suficientes para determinar a imediata liberação de mercadoria apreendida em fiscalização de trânsito, ante alegada irregularidade formal na NF-e (“local de entrega”) e posterior CC-e; e (ii) saber se é juridicamente viável, em sede recursal e em caráter urgente, suspender a exigibilidade do DIFAL e da multa imputados no TAD, à luz do regime do CTN, art. 151, e da orientação sumulada do STJ.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno se presta ao controle da correção do
decisum
monocrático, exigindo demonstração de erro decisório ou fato novo apto a alterar o juízo sumário, não bastando a reiteração de teses já examinadas, sobretudo quando ausente base probatória robusta para superar, liminarmente, a presunção de legitimidade do ato fiscal, nos termos dos arts. 300 e 995, p.u., do CPC/2015.

4. A apreensão de mercadoria, quando estritamente conectada à operação fiscalizada e voltada a interromper irregularidade no trânsito e resguardar a fiscalização, não se confunde com sanção política destinada à coerção indireta para pagamento de débitos pretéritos, razão pela qual não se evidencia, de plano, a incidência da Súmula 323/STF, especialmente diante da orientação de uniformização interna firmada no IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000.

5. A alegação de vício meramente formal na NF-e e de saneamento por Carta de Correção Eletrônica não revela probabilidade do direito, em cognição sumária, quando o próprio regime do Ajuste SINIEF delimita o alcance da CC-e e impede que ela seja utilizada como sucedâneo para corrigir elemento essencial da operação, de modo a afastar, de pronto, a conclusão administrativa quanto à inidoneidade documental.

6. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em tutela recursal, encontra óbice relevante na taxatividade do CTN, art. 151, e na orientação segundo a qual o depósito apto a suspender a exigibilidade deve ser integral e em dinheiro (Súmula 112/STJ), inexistindo, no quadro apresentado, demonstração suficiente para afastar o regime jurídico invocado pelo ente fazendário.

7. As discussões sobre a conformação jurídico-constitucional do DIFAL no caso concreto e sobre a proporcionalidade/confisco da multa (30%), embora relevantes, demandam exame mais denso do suporte normativo e da aderência fático-tipológica, não se recomendando sua antecipação por provimento urgente que, na prática, esgotaria o mérito sem maturidade processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. Não se evidencia sanção política quando a apreensão de mercadorias se mostra vinculada à operação fiscalizada e destinada a resguardar a fiscalização e a regularidade do trânsito, afastada, em cognição sumária, a incidência da Súmula 323/STF. 2. Em tutela recursal, a suspensão da exigibilidade de crédito tributário e multa exige demonstração robusta de probabilidade do direito, sem superação apriorística da taxatividade do CTN, art. 151, e da orientação da Súmula 112/STJ, impondo-se a manutenção do indeferimento liminar quando ausente lastro seguro para a medida.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno apresentado por UNIC DISTRIBUIDORA LTDA contra decisão monocrática proferida no bojo do Agravo de Instrumento n.º 1030720-76.2025.8.11.0000, interposto em face de decisão proferida no Mandado de Segurança n.º 1001907-76.2025.8.11.0020, oriundo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, a qual negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão interlocutória que indeferiu a medida liminar pleiteada para liberação de mercadoria retida, bem como para suspensão da exigibilidade da multa e do crédito tributário relativo ao DIFAL.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria mantido a indeferida liminar em violação a princípios constitucionais, destacando legalidade, devido processo legal, livre iniciativa, proporcionalidade e vedação a sanções políticas, com referência aos arts. 5º, II, LIV e LV; 150, I, II e IV; e 170 da Constituição Federal.

Defende, também, a inaplicabilidade do IRDR Tema 02 ao caso concreto, por sustentar que a tese ali firmada se dirige a hipóteses de “infração tributária material de caráter continuado”, ao passo que, na espécie, “não há infração material a ser cessada, tampouco conduta que indique continuidade de ilícito tributário”.

Insiste que “a manutenção da apreensão da mercadoria, com base em formalidade já sanada pela Agravante, representa violação à Súmula 323 do STF”, além de afirmar que “a exigência do DIFAL se revela inconstitucional e ilegal por contrariar o regime do Simples Nacional e os princípios da anterioridade e legalidade tributária”, e que “a multa aplicada, no percentual de 30% da operação, reveste-se de caráter confiscatório e desproporcional”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática.

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta, em síntese, que o recurso de agravo não merece ser provido, defendendo a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e afirmando que fumus boni iuris e periculum in mora não foram demonstrados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto por UNIC DISTRIBUIDORA LTDA contra decisão monocrática proferida no âmbito do agravo de instrumento, por meio da qual se manteve o indeferimento da tutela postulada no mandado de segurança de origem, notadamente quanto à liberação de mercadoria retida e à suspensão da exigibilidade de crédito tributário e multa decorrentes do TAD n. 1190694-1, em contexto que envolve exigência de DIFAL e multa indicada no valor de R$ 43.542,93 (quarenta e três mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos).

A controvérsia cinge-se a definir se, em sede de cognição sumária própria da tutela recursal e do agravo interno, é possível desconstituir o juízo negativo firmado monocraticamente, que manteve o indeferimento liminar no mandado de segurança, para: (i) determinar a imediata liberação da mercadoria apreendida; e (ii) suspender a exigibilidade do DIFAL e da multa atribuídos ao TAD n. 1190694-1.

A agravante sustenta que a retenção decorreu de irregularidade meramente formal na NF-e, especificamente quanto ao “local de entrega”, afirmando tratar-se de operação interestadual com destinatário em Santa Catarina, mas com entrega solicitada em Mato Grosso, o que reputa permitido pelo §7º da cláusula terceira do Ajuste SINIEF 07/2005. Afirma, ainda, que o vício foi sanado por CC-e, não subsistindo razão para manutenção da apreensão.

No plano jurídico, defende: (i) a inaplicabilidade da moldura do IRDR ao caso concreto (
distinguishing
), por não se tratar de infração material continuada; (ii) a caracterização da medida como sanção política (Súmula 323/STF); (iii) a ilegalidade/inconstitucionalidade do DIFAL no seu contexto (com referência ao Tema 1093); e (iv) desproporcionalidade e alegado caráter confiscatório da multa (30%). Ao final, requer a reforma da decisão monocrática e a concessão de efeito suspensivo ativo para liberação da mercadoria e suspensão do DIFAL e multa.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

O agravo interno não se presta a uma “segunda apelação” do raciocínio monocrático, mas ao controle de sua correção dentro dos limites da cognição possível no estágio processual, exigindo que a parte demonstre, com densidade argumentativa e aderência ao quadro fático-documental, a presença inequívoca dos pressupostos que autorizariam a modificação do
decisum
.

No caso, a decisão agravada assentou, de modo coerente com a técnica processual, que a providência pretendida (liberação imediata de mercadoria e suspensão de exigibilidade) depende de demonstração robusta de probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300 do CPC) e, no âmbito recursal, da necessidade de tutela para neutralizar risco decorrente da eficácia da decisão (art. 995, parágrafo único, do CPC), o que não se revelou, à evidência, suficiente para reversão imediata.

E tanto assim é que, ainda no agravo de instrumento, o efeito suspensivo ativo foi indeferido, precisamente porque não se identificou, naquele momento, base segura para subverter a presunção de legitimidade do ato fiscal e impor, liminarmente, providências de forte impacto fático-administrativo.

O que se exige, portanto, para provimento do agravo interno, é demonstração de erro decisório ou superveniência de elementos aptos a alterar o juízo sumário anteriormente firmado. A leitura das razões recursais, contudo, evidencia reiteracao das teses já examinadas e ausência de elemento novo que desautorize, de pronto, a conclusão monocrática.

1.

APREENSÃO DE MERCADORIA: DISTINÇÃO ENTRE SANÇÃO POLÍTICA E MEDIDA FISCAL VINCULADA À OPERAÇÃO

A agravante invoca a Súmula 323/STF e sustenta sanção política.

Todavia, a decisão agravada alinhou-se ao entendimento de que a apreensão, quando intrinsecamente conectada à própria operação fiscalizada, com finalidade de interromper a irregularidade no trânsito e resguardar a fiscalização, não se confunde com constrição destinada a compelir pagamento de débitos pretéritos.

Essa compreensão, além de coerente com a racionalidade do poder de polícia fiscal, foi reforçada pelo Estado na contraminuta, ao invocar suporte normativo no RICMS/MT para apreensão de bens em trânsito que constituam prova material de infração e, ainda, quando encontrados em local diverso do indicado na documentação fiscal.

A decisão também faz remissão ao IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000, precisamente como vetor de uniformização interna quanto aos contornos de licitude da apreensão em hipóteses vinculadas à operação fiscalizada:

Tese Firmada: Desde que relacionadas à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadorias que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por ser a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário da contribuição do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que você recebe o contribuinte, conforme legislação estadual.

A atuação da Fazenda, portanto, preserva-se nos limites da constitucionalidade e da legalidade estrita, repelindo qualquer alegação de afronta à Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal.

Conforme assinalado na decisão monocrática, destaca-se o posicionamento desta Colenda Câmara de Direito Público:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – NÃO RECOLHIMENTO DO ICMS REFERENTE A OPERAÇÃO EM QUESTÃO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – SÚMULA 323 DO STF – INAPLICÁVEL – APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhadAde nota fiscal a acobertar a operação. [...]” (TJMT, REEXNEC n. 0014097-74.2015.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 22.05.2018). 2. “Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.” (TJMT, IRDR N. 1012269-81.2017.8.11.0000, Seção de Direito Público, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.09.2019).

(TJ/MT. N.U 1021019-33.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)

Nesse cenário, o que se tem não é o afastamento apriorístico da Súmula 323/STF, mas a afirmação de que sua incidência requer um dado determinante: o desvio de finalidade da apreensão para cobrança indireta de tributos ou penalidades pretéritas. E, no quadro sumário examinado, a motivação apresentada nos autos aponta para medida ancorada no controle da idoneidade documental da circulação e na disciplina da operação, exatamente o campo em que o IRDR é trazido como premissa de coerência jurisprudencial.

Ademais, a agravante sustenta que o “local de entrega” seria corrigível, e que houve saneamento por CC-e, de sorte que a apreensão seria indevida.

A decisão monocrática, contudo, consignou que, no contexto analisado, a questão não comportava superação em juízo de urgência, registrando limites da CC-e conforme indicado na própria fundamentação decisória (no tocante à correção de elementos reputados essenciais na documentação fiscal), e ponderou a ausência de probabilidade suficiente para impor, liminarmente, a liberação da mercadoria.

Isto porque a Carta de Correção Eletrônica (CC-e), consiste em expediente limitado pelo próprio Ajuste SINIEF. Nesse sentido verifica-se que é vedada, nos termos da cláusula décima quarta-A, II, a correção de dados cadastrais que impliquem alteração do remetente ou do destinatário, ou, por interpretação sistemática, do local de entrega, justamente por se tratar de elemento essencial da operação tributária.

Destaca-se o disposto no SINIEF 07/05, de 30 de setembro de 2005 (Disponível em: https://app1.sefaz.mt.gov.br/Sistema/Legislacao/legislacaotribut.nsf/07fa81bed2760c6b8425 6710004d3940/44540b761fb8380a0425709a004ef1d4?OpenDocument):

Cláusula décima quarta-A Após a concessão da Autorização de Uso da NF-e, de que trata a cláusula sétima, o emitente poderá sanar erros em campos específicos da NF-e, por meio de Carta de Correção Eletrônica - CC-e, transmitida à administração tributária da unidade federada do emitente, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.

IV - campos da NF-e de exportação informados na Declaração Única de Exportação - DU-E; (Acrescentado pelo Aj. SINIEF 44/2020) V - a inclusão ou alteração de parcelas de vendas a prazo.

Com isso, a tentativa da parte agravante de sanar vício substancial por meio de instrumento restrito a correções formais esbarra em limitação normativa objetiva e inflexível, revelando, ao menos nesta fase embrionária do processo, a inidoneidade do documento fiscal apresentado para acobertar a operação.

Observe-se: não se trata, aqui, de negar a discussão de fundo, que poderá ser aprofundada no mérito, mas de reconhecer que, para a tutela recursal, a agravante precisava evidenciar, com clareza e segurança, que o vício era inócuo, que a correção era plenamente admitida e que, mesmo assim, persistiu indevida apreensão.

A decisão agravada concluiu que esse grau de certeza não se apresentou no estágio de cognição sumária.

2.

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE: ÓBICE JURÍDICO RELEVANTE (CTN ART. 151 E SÚMULA 112/STJ)

Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade do DIFAL e da multa, o Estado reforça, na contraminuta, a taxatividade do art. 151 do CTN e a necessidade de depósito integral e em dinheiro, invocando expressamente a Súmula 112/STJ.

Ainda que se reconheça que mandado de segurança pode discutir a legalidade do ato fiscal e, em tese, proteger direito líquido e certo, o ponto aqui é a plausibilidade de se obter, em tutela recursal, a “suspensão da exigibilidade” nos termos amplos pretendidos, diante do óbice que o Estado aponta como regra estrita do sistema.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo, assim se posicionou:

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ICMS-DIFAL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança preventivo, indeferiu medida liminar visando impedir a apreensão de mercadorias pela autoridade fiscal, condicionada ao pagamento do ICMS-DIFAL.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de liminar em mandado de segurança, quais sejam: (i) a relevância dos fundamentos (fumus boni iuris); e (ii) o risco de ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora).

III. Razões de decidir:

3. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, é necessária a presença dos requisitos do artigo 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009. No caso, não ficou demonstrada a probabilidade do direito (fumus boni iuris), uma vez que a retenção das mercadorias se fundamenta em infração material tributária, consistente no não recolhimento do ICMS-DIFAL, conforme previsto na legislação estadual e consolidado no Tema 2/TJMT.

4. Ausente um dos requisitos previstos no artigo 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, deve ser mantida a decisão que indeferiu a medida liminar.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Ausente um dos requisitos para a concessão da medida liminar em mandado de segurança, quais sejam, o fumus boni iuris ou o periculum in mora, deve ser mantida a decisão que indeferiu a medida”.

(TJ/MT. N.U 1030399-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

A decisão agravada, ao manter o indeferimento, revela prudência metodológica: não se antecipa, por provimento urgente, a solução de matérias tributárias que exigem maior densidade e, em especial, não se supera, sem demonstração robusta, o regime jurídico que o próprio ente público invoca como impeditivo à suspensão pretendida.

3.

DIFAL E MULTA: COGNIÇÃO SUMÁRIA E NECESSIDADE DE MAIOR APROFUNDAMENTO

A agravante sustenta ilegalidade/inconstitucionalidade do DIFAL e caráter confiscatório da multa.

A decisão agravada, contudo, registrou, no tocante ao DIFAL, que o tema não se apresentaria pacificado a ponto de ensejar, na via urgente e de cognição sumária, a medida extrema pretendida.

Quanto à multa, o Estado aponta previsão legal específica na Lei Estadual 7.098/98 (art. 47-E) e defende a adequação da sanção.

Nessas condições, a manutenção da decisão monocrática revela-se compatível com o padrão decisório de tutela de urgência: a controvérsia sobre DIFAL e sobre proporcionalidade/confisco de multa, embora relevante, demanda instrução e exame mais denso do arcabouço normativo e da aderência dos fatos ao tipo sancionatório, o que ordinariamente não se resolve por simples reversão liminar, sob pena de se converter a tutela recursal em julgamento antecipado do mérito, sem a maturidade necessária da causa.

4.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por UNIC DISTRIBUIDORA LTDA, para manter integralmente a decisão monocrática agravada, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026